Tribunal: TJSP
Processo: 0004332-88.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando a concessão de livramento condicional. Indeferimento pela magistrada "a quo". Acerto da decisão. Não preenchimento do requisito legal subjetivo. Mau comportamento carcerário do sentenciado. Manutenção do indeferimento do pleito. Recurso improvido.